Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-48.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006254-48.2016.8.14.0006

APELANTE: OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LUCAS DA SILVA EVANGELISTA, OSVALDINA DA COSTA EVENGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO O INTUITO PROCRASTINATÓRIO, ERRO GROSSEIRO DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, não procede a pretensão do Embargante de integração do acórdão, para condenar as embargadas em litigância de má-fé, uma vez que não se vislumbra o intuito protelatório.

3 – Erro grosseiro em considerar como monocrática a decisão agravada, cometido por ambas as partes, o que ao invés de retardar o trânsito em julgado acaba por antecipá-lo.

4 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0006254-48.2016.814.0006

AGRAVANTES: LUCAS DA SILVA EVANGELISTA E OSVALDINA DA COSTA EVANGELISTA

AGRAVADOS: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA.

DECISÃO AGRAVADA: ID 12947779

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 13150119), opostos por Lucas da Silva Evangelista e Osvaldina da Costa Evangelista, contra o acórdão (ID 12947779), que não conheceu do agravo interno interposto por Leal Moreira Imobiliária Ltda e Filadélfia Incorporadora Ltda., uma vez que a insurgência ocorreu contra decisão colegiada, que foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. O AGRAVO INTERNO SE RESTRINGE AS DECISÕES PROFERIDAS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR. ARTIGO 1.021 DO CPC/15 C/C ARTIGO 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COM IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão recorrida consiste no julgamento da Apelação por Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, na 4ª Sessão Ordinária por vídeo conferência, ocorrida em 21/02/2022, junto à 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

2. Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator.

3. Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

Alegam os Embargantes omissão do acórdão em condenar os Embargados na multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80, V e VII, do CPC, por ter ficado claro o seu intuito protelatório, quando, mesmo tendo conhecimento da impossibilidade de interposição do Agravo Interno contra decisão do colegiado, interpuseram referido recurso.

Aduzem que, nos termos do art. 81 do CPC, o juízo, de ofício, deveria manifestar-se acerca da condenação, o que não o fez.

Afirmam ter os Embargos Declaratórios fins de prequestionamento da matéria.

Concluem solicitando que seja o presente recurso recebido e dado provimento, para sanar as omissões apontadas, para condenar os Embargados solidariamente (art. 81, §2º do CPC) no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, bem como demais prejuízos causados e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, de ID 13264177, os Embargados afirmam que a pretensão dos Embargantes é rediscutir a matéria e solicitam o não conhecimento do recurso, e no mérito, a sua improcedência.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Suscitando o art. 81 do CPC, os Embargantes solicitam pronunciamento deste Relator quanto a aplicação da multa prevista no art. 80, V e VII, do CPC.

Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a presença de intuito protelatório na conduta dos Embargados, mas sim, equívoco grosseiro em considerar como unipessoal o acórdão prolatado no ID 8297225 integrado pelo julgamento dos Embargos de Declaração proferido no Acórdão de ID 9782359, e contra eles interpor agravo interno.

Note-se que o erro dos Embargados, foi ratificado pelos Embargantes, que em suas contrarrazões, impugnaram as razões do agravo interno como sendo o recurso cabível, inclusive reafirmando que a decisão recorrida seria monocrática:

“As Agravantes, interpuseram Agravo Interno com o objetivo de reformar a decisão monocrática na qual determinou a restituição dos valores pagos no percentual de 90% e restituição da taxa de corretagem”. (trecho das contrarrazões - ID 11731666.).

Além disso, a interposição errônea do agravo interno, ao invés de retardar, findou por antecipar o trânsito em julgado, inviabilizando o manejo de qualquer outro recurso posterior, o que não caracteriza a intenção de postergar a conclusão do processo.

Sobre o assunto, o STJ tem o seguinte entendimento:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte.

V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.

Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante o exposto, por entender pela ausência do intuito protelatório dos Embargados, ao interpor agravo interno contra decisão colegiada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023